Tribunal: TJPA
Processo: 0070523-33.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0070523-33.2015.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: PEDRO MARCAL LIMA GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APRESENTAÇÃO DA CÉDULA ORIGINAL IMPRESCINDÍVEL. PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E CIRCULARIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE

1.

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

2.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.

3.

Agravo Interno conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO BRADESCO S.A contra Decisão Monocrática por mim proferida nos seguintes termos:

“No caso em questão, embora o recorrente alegue a desnecessidade de juntada do contrato original nas ações de busca e apreensão, tal argumento vai de encontro com os precedente acima mencionados, já que, compulsando o feito de origem, observa-se que a busca e apreensão tem por base uma Cédula de Crédito Bancário (ID 10726212 - Pág. 7 a 14), que, como visto, pode circular mediante endosso, nos termos do no Art. 29, §1º da Lei Nº 10.931/2004 , tornando imperiosa, portanto, a apresentação da via original para garantir a não duplicidade de cobrança.

Ademais, o fato da busca e apreensão ainda estar na fase inicial não afasta a necessidade da apresentação da via original. O já transcrito precedente do Superior Tribunal é claro ao dispor que a via original do título de crédito deve ser exigida em todas as ações que estejam fundadas em cédula de crédito bancário, incluindo, dessa maneira, as buscas e apreensões.

Realmente, há julgados no Tribunal de Cidadania no sentido de que caso haja comprovação de que o título de crédito não circulou, seria dispensável a apresentação da via original, contudo, o apelante não trouxe prova dessa alegação, o que reforça ainda mais a necessidade de apresentação da via original.

Por fim, o simples fato de o patrono do recorrente ter firmado que a cópia da cédula de crédito apresentada corresponde com a original não é o suficiente para admitir o prosseguimento da busca e apreensão, pois o que está em xeque é a circularidade ou não do título com o propósito de evitar cobrança em duplicidade e não a sua autenticidade.

Ante o exposto, considerando incongruência do recurso com a dominante jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 133, XI, “d”, do RITJEPA, NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.”

Alega o agravante em síntese, que a apresentação do contrato original só se faz necessário se houve alegação motivada e fundamentada de adulteração, o que não ocorreu e no mais, os autos seriam digitais.

Não foram apresentadas contrarrazões por parte da Agravada.

É o suficiente relatório.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Inicialmente, recebo o presente Agravo Interno por preencher os pressupostos processuais.

No mérito, alega o Agravante que a apresentação do contrato original só se faz necessário se houve alegação motivada e fundamentada de adulteração, o que não ocorreu e no mais, os autos seriam digitais.

Entendo que a argumentação não merece prosperar.

A priori, cumpre esclarecer que o Agravante tenta induzir este juízo ao erro ao afirmar que os autos são digitais. Cumpre esclarecer que os autos tem sua origem física perante o juízo
a quo
e, posteriormente a sentença e a apelação, os autos foram digitalizados.

Assim, não há que se falar em preenchimento dos requisitos legais para o ajuizamento da ação quando, no tempo da sua propositura,
não ter sido instruída com documento essencial, qual seja, o original da cédula de crédito bancário.

A
jurisprudência da Corte Superior
(
REsp n. 1.277.394/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 28/3/2016
)
,
conforme mencionado na Decisão Monocrática, caminha no sentido de haver necessidade de emparelhar ação de busca e apreensão com a via original do título quando estiver fundada em cédula de crédito bancário para evitar duplicidade de cobrança desse título, que possui atributo da circularidade.

No mesmo sentido é o posicionamento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. Segundo o entendimento jurisprudencial adotado por este Superior Tribunal de Justiça, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, este último atributo expressamente consignado no art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004.
1.1 A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.
1.2 A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, como exemplo, quando estiver instruindo outra demanda ou inquérito, envolver quantias vultosas, não possuir a serventia judicial local apropriado para a sua guarda, casos em que essa Corte Superior tem abrandado a regra geral, admitindo demanda fundada em fotocópias. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1939207 SC 2021/0153457-0, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

No mesmo sentido já se posicionou este Tribunal de Justiça do Estado do Pará (10504671, 10504671, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-07-26, Publicado em 2022-08-03).

Destaca-se que a busca e apreensão tem por base uma Cédula de Crédito Bancário (ID
10726212 - Pág. 7 a 14), que, como visto, pode circular mediante endosso, nos termos do Art. 29, §1º da Lei Nº 10.931/2004, tornando imperiosa, portanto, a apresentação da via original para garantir a não duplicidade de cobrança.

Por fim, o simples fato de o patrono do recorrente ter firmado que a cópia da cédula de crédito apresentada corresponde com a original não é o suficiente para admitir o prosseguimento da busca e apreensão, pois o que está em xeque é a circularidade ou não do título com o propósito de evitar cobrança em duplicidade e não a sua autenticidade, conforme demonstrei em decisão monocrática.

Assim, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/12/2023